Tribunal: TJSP
Processo: 0003508-88.2024.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - Decisão que indeferiu a progressão ao regime semiaberto suficientemente justificada - Sentenciado que cumpre mais de 100 (cem) anos de reclusão, limitada a 30 (trinta) anos, por força do disposto no artigo 75 do CP - Limitação que, a meu ver, não serve de parâmetro para a concessão de outros benefícios na execução penal - Precedentes do

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - Decisão que indeferiu a progressão ao regime semiaberto suficientemente justificada - Sentenciado que cumpre mais de 100 (cem) anos de reclusão, limitada a 30 (trinta) anos, por força do disposto no artigo 75 do CP - Limitação que, a meu ver, não serve de parâmetro para a concessão de outros benefícios na execução penal - Precedentes do STJ e STF – Inteligência, ainda, da Súmula 715 do STF - Recurso não provido.